Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717590-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO GREGORIO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem nos termos do arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora